Tribunal: TJMT
Processo: 0000050-82.2015.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000050-82.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEROLAY DE SOUSA CRUZ - CPF: 062.570.951-90 (APELANTE), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI - CPF: 326.219.812-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITAMAR ALVES MARTINS - CPF: 725.156.863-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA – CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA, DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME OU AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – DEVIDAMENTE COMPROVADA

-

SOBERANIA DOS VEREDICTOS – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – TESE NÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO – NÃO CONHECIMENTO – PRISÃO DOMICILIAR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL –
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

Não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em plenário, amparada pelo conjunto probatório, devendo ser preservado o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

2.

Inviável o reconhecimento da legítima defesa quando a prova técnica evidencia que o ferimento foi causado por golpe desferido na região posterior do ombro da vítima (pelas costas), com perfuração profunda de 10 cm, incompatível com a versão de arremesso casual da arma em reação a uma agressão frontal.

3.

A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo no acervo probatório, que demonstrou que o crime foi motivado por ciúmes e sentimento de posse da acusada em relação à vítima, após ver mensagens no celular desta, em contexto de relacionamento marcado por instabilidade emocional e agressividade recorrente.

4.

Não cabe conhecer do pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado quando tal tese não foi sustentada pela defesa perante o Tribunal do Júri, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal Popular.

5.

O pedido de concessão de prisão domiciliar é matéria afeta à execução penal, devendo ser dirigido ao juízo competente, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

6.

Inexistem razões para revisão da dosimetria quando a pena-base já foi fixada no mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por KEROLAY DE SOUSA CRUZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, acatando a decisão do Conselho de Sentença, condenou-a como incursa nas penas do artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra KEROLAY DE SOUSA CRUZ, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, §2°, inciso I (motivo torpe), do Código Penal, pelo homicídio de ITAMAR ALVES MARTINS, ocorrido no dia 07/12/2014, em Pontes e Lacerda/MT.

Narra a denúncia que, no dia, hora e local dos fatos, a denunciada, com animus necandi e por motivo torpe, desferiu um golpe de arma branca (faca) na região supraescapular esquerda da vítima Itamar Alves Martins, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo consta, a denunciada e a vítima mantinham um relacionamento amoroso conturbado, marcado por ciúmes e discussões frequentes. No dia dos fatos, após ver mensagens no celular da vítima, a denunciada iniciou uma discussão, danificando objetos da casa. A vítima teria pedido para que o amigo Rogério chamasse o irmão da acusada, Werlisson, para contê-la. Quando este chegou, a vítima soltou a acusada e pediu que ela arrumasse suas coisas e fosse embora, momento em que ela foi até a cozinha, pegou uma faca e desferiu o golpe fatal.

A denúncia foi recebida em 20/01/2015 e, após a instrução criminal, a ré foi pronunciada nos termos da exordial acusatória.

Em sessão de julgamento realizada no dia 25/02/2025, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do crime, não absolveu a acusada, não desclassificou o delito e reconheceu a qualificadora do motivo torpe.

Em seguida, o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri proferiu sentença condenatória, fixando a pena em 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação, sustentando, em síntese: a) que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos, pois teria agido em legítima defesa; b) subsidiariamente, que deveria ser reconhecida a desclassificação para homicídio culposo ou lesão corporal seguida de morte; c) o afastamento da qualificadora do motivo torpe; d) alternativamente, o reconhecimento do homicídio privilegiado; e) a concessão de prisão domiciliar por ser mãe de filho menor de 12 anos; e f) a revisão da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

1. DA ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Inicialmente, cumpre esclarecer que a apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, fundada no artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal, deve ser analisada sob uma ótica específica, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", CF).

Nesse sentido, a anulação de um julgamento realizado pelo Tribunal do Júri somente se justifica quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando não encontrar nenhum respaldo no conjunto probatório, o que não é o caso dos presentes autos.

No caso em análise, o Conselho de Sentença, após a regular apresentação das teses de acusação e defesa, optou pela versão apresentada pelo Ministério Público, que encontra amplo respaldo no conjunto probatório produzido durante a instrução criminal.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Laudo Pericial nº 2014/381/NE/MLPL-JO, que descreveu com precisão a lesão sofrida pela vítima: "Lesão cortante que na região supraescapular esquerda com a incisão transversal e oblíqua no sentido de trás para frente e do meio para lateral. Esta lesão também perfurante apresenta uma profundidade de 10 cm atingindo os planos musculares do ombro e a artéria subclávia esquerda, com ângulo de penetração perpendicular em relação ao plano da superfície cutânea."

Quanto à autoria, não há dúvidas de que a própria acusada reconheceu ter desferido o golpe, ainda que alegando ter apenas "arremessado" a faca, versão esta incompatível com a prova técnica produzida.

Os depoimentos colhidos durante a instrução e em plenário indicam que a acusada e a vítima mantinham um relacionamento conturbado, marcado por ciúmes e agressividade por parte da acusada. As testemunhas Joelson Conceição Santos e Rogério Sucore da Silva confirmaram que a ré apresentava comportamento agressivo, tendo, em ocasiões anteriores, danificado objetos da residência e ameaçado a vítima com arma branca.

Nesse contexto, a alegação de legítima defesa não encontra respaldo nas provas dos autos. Embora a acusada sustente que estava sendo agredida pela vítima no momento dos fatos, tal versão não se coaduna com as demais provas produzidas. A localização do ferimento (região posterior do ombro), sua profundidade (10 cm) e ângulo de penetração (perpendicular à pele) são incompatíveis com a versão de que teria apenas "arremessado" a faca para se defender.

Como bem salientado pelo Ministério Público, o laudo pericial demonstra que o golpe foi desferido nas costas da vítima, o que é absolutamente incompatível com a alegação de agressão frontal e legítima defesa. Ademais, a lesão, por suas características (profunda e com ângulo de penetração perpendicular), é mais condizente com um golpe direto e firme do que com um arremesso casual.

O policial militar Arthur Merlin Rodrigues, ouvido em juízo, relatou que a própria acusada confessou ter arremessado a faca após uma discussão motivada por ciúmes em razão de mensagens no celular da vítima, sem mencionar qualquer agressão por parte dela.

Vale ressaltar que o único testemunho que corrobora parcialmente a versão da defesa é o do irmão da acusada, Werlisson Franco Cruz, que, além de ter interesse na causa e não prestar compromisso, apresentou versões contraditórias ao longo do processo, o que compromete sua credibilidade.

Portanto, o Conselho de Sentença, ao rejeitar a tese de legítima defesa e reconhecer a existência de dolo homicida, fez uma escolha legítima entre as versões apresentadas em plenário, optando por aquela que encontra maior respaldo no conjunto probatório, em especial na prova técnica produzida.

Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser preservado o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

2. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

De igual modo, não merece acolhimento o pedido subsidiário de desclassificação para homicídio culposo ou lesão corporal seguida de morte.

Como já destacado, as características da lesão (profunda, com 10 cm, atingindo estrutura vascular vital) e a dinâmica dos fatos são incompatíveis com a ausência de dolo. A utilização de arma branca contra região vital do corpo, com intensidade suficiente para causar lesão profunda, revela, no mínimo, dolo eventual.

A conduta culposa pressupõe a ausência de intenção de matar ou de assunção do risco de produzir o resultado morte, o que não se coaduna com a dinâmica dos fatos narrados. Ao desferir um golpe com faca em região vital, causando uma perfuração profunda, a acusada, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte, caracterizando o dolo eventual.

Da mesma forma, afasta-se a possibilidade de desclassificação para lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, CP), que exige a ausência de animus necandi, ou seja, que o agente não tenha desejado nem assumido o risco de causar a morte da vítima, hipótese incompatível com os elementos probatórios dos autos.

Portanto, correta a decisão do Conselho de Sentença ao rejeitar a desclassificação e reconhecer o crime de homicídio na forma dolosa.

3. DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE

No que tange ao pedido de afastamento da qualificadora do motivo torpe, prevista no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, também não assiste razão à defesa.

Conforme se extrai do conjunto probatório, o crime foi praticado em contexto de reiteradas agressões, humilhações e instabilidade emocional por parte da apelante, motivada por ciúmes e sentimento de posse em relação à vítima. As provas dos autos demonstram que, no dia dos fatos, após ver mensagens no celular da vítima, a acusada iniciou uma briga, passou a danificar objetos da casa e acabou desferindo o golpe fatal.

O ciúme possessivo e injustificado, aliado ao histórico de comportamento explosivo e agressivo da acusada, conforme relatado pelas testemunhas, caracteriza o motivo torpe, por revelar sentimento egoístico incompatível com os padrões éticos e morais da sociedade.

Vale ressaltar que o reconhecimento ou não da qualificadora é matéria de competência do Conselho de Sentença, e a decisão tomada encontra respaldo no conjunto probatório, não havendo razões para sua modificação em grau recursal.

4. DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

No tocante ao reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP), como bem pontuado pelo Ministério Público, tal tese não foi sustentada pela defesa em plenário, não tendo sido submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

O acolhimento dessa tese em sede recursal importaria em indevida invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem cabe, com exclusividade, a análise das teses defensivas relacionadas ao mérito da ação penal.

Além disso, mesmo que fosse possível a análise da questão, os elementos dos autos não demonstram a presença dos requisitos legais para o reconhecimento do homicídio privilegiado. Não restou comprovado que a acusada tenha agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

Ao contrário, as provas indicam que a conduta da acusada não decorreu de reação imediata a uma provocação injusta da vítima, mas sim de um comportamento agressivo motivado por ciúmes, em um contexto de relacionamento instável e marcado por frequentes conflitos.

Portanto, não se conhece do pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado.

5. DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR

Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar em razão da condição de mãe de criança menor de 12 anos, com fundamento no art. 318, incisos IV e V, do CPP, verifica-se que tal matéria é afeta à execução penal e deve ser dirigida ao juízo competente.

Como bem observado pelo Ministério Público, a análise sobre eventual detração penal e seus efeitos no regime de cumprimento da pena foi corretamente postergada para o Juízo da Execução, por se tratar de competência exclusiva daquela esfera jurisdicional, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Destaca-se que o regime inicialmente fechado foi fixado em observância aos critérios previstos no artigo 33 do Código Penal, considerando a pena aplicada (12 anos) e a gravidade concreta do delito praticado, inexistindo qualquer ilegalidade ou irregularidade na sentença que justifique sua revisão.

Sendo assim, o pedido de prisão domiciliar deve ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, razão pela qual não se conhece do pedido nesta instância.

6. DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, quanto à dosimetria da pena, não há razões para sua revisão, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal (12 anos), não havendo qualquer exasperação a ser corrigida.

A sentença condenatória analisou corretamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, considerando-as todas favoráveis à acusada, e fixou a pena-base no mínimo legal para o crime de homicídio qualificado (12 anos). Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, mas manteve a pena intermediária em razão do óbice da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena foi definitivamente fixada em 12 anos de reclusão.

Não se vislumbra, portanto, qualquer excesso ou desproporcionalidade na pena aplicada, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025